Tribunal: TJSP
Processo: 1070645-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
ção para ambas as categorias, sem distinção, de cobrança por faixa etária e variação de acordo com o padrão escolhido. Direito do autor à continuidade como beneficiário do plano que não implica o de pagar o mesmo custo antes existente, mas sim o de pagar os custos atuais, com a assunção da parcela antes paga pela ex-empregadora. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1070645-97.2018.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 25/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Clara Maria Araújo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

25/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência. Demanda ajuizada por funcionário aposentado do Banco Itaú, buscando a manutenção junto ao seu antigo plano de saúde, sob as mesmas condições vigentes ao tempo em que se encontrava na ativa, inclusive em relação ao valor da mensalidade, com a exclusão da forma de cobrança, que passou a ser feito por faixa etária. Cerne da controvérsia que, em

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência. Demanda ajuizada por funcionário aposentado do Banco Itaú, buscando a manutenção junto ao seu antigo plano de saúde, sob as mesmas condições vigentes ao tempo em que se encontrava na ativa, inclusive em relação ao valor da mensalidade, com a exclusão da forma de cobrança, que passou a ser feito por faixa etária. Cerne da controvérsia que, em verdade, reside apenas nos valores das mensalidades, uma vez que o benefício constante do artigo 31 da Lei 9.656/98 já lhe foi concedido. Matéria afetada pelo c. STJ. Tema 1034. Ré que realizou a reestruturação do modelo de custeio para o fim de unificar o plano oferecido a ativos e a inativos, com a implementação para ambas as categorias, sem distinção, de cobrança por faixa etária e variação de acordo com o padrão escolhido. Direito do autor à continuidade como beneficiário do plano que não implica o de pagar o mesmo custo antes existente, mas sim o de pagar os custos atuais, com a assunção da parcela antes paga pela ex-empregadora. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.